Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733757-40.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO COSTA DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0002704-36.2008.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de MÁRCIO COSTA DE ANDRADE. Nos termos da r. sentença recorrida (ID 90523547 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal quanto ao crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa no 5-0112162312, determinando o prosseguimento do processo em relação às demais certidões que aparelham a demanda executiva. O agravante alega que, tendo em vista que a Certidão da Dívida Ativa no 5-0112162312 foi constituída em 16/06/2003, não estaria configurada a prescrição da pretensão executiva, porquanto a demanda foi ajuizada em 12/06/2008. Postula, ao final, a cassação do r. decisum vergastado, para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da demanda executiva em relação à Certidão da Dívida Ativa no 5-0112162312. Sem preparo, em decorrência de isenção legal (§ 1o do artigo 1.007 do CPC). Verifico que o agravante não requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal . Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora